Tribunal: STF
Processo: HC 270146
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 3.130.311/MS.  
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 
Inconformado com a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, acompanhado de medida cautelar inominada, na qual foi deferida a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos: 

[...] a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do investigado, aliada a indícios razoáveis de que a empreitada delitiva só poderia ter sido orquestrada e realizada no contexto de uma organização criminosa, constitui, segundo entendimento pacífico da jurisprudência pátria, indicador objetivo e idôneo da periculosidade concreta do agente, autorizando a decretação ou restauração da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, dispensada a demonstração de antecedentes criminais ou de risco abstrato [...]. Com maior razão, pois, a referida orientação jurisprudencial há de ser aplicada ao caso em tela, no qual o autuado foi flagrado transportando nada menos que 548,1 kg (quinhentos e quarenta e oito quilos e cem gramas) de entorpecentes, distribuídos entre maconha, cocaína e pasta-base, substâncias com alto poder de difusão e grave impacto na saúde pública. Apenas a cocaína e a pasta-base - drogas de elevado valor no mercado ilícito e com grau máximo de nocividade - somam, juntas, mais de 545 kg, o que torna a presente hipótese exponencialmente mais grave do que os paradigmas julgadas pela Corte Superior. 
A magnitude da carga, camuflada sob carga lícita de minério, indica, ademais, sofisticação logística e inserção do agente em rede criminosa estruturada, o que não apenas reforça a periculosidade individual, mas também aponta para a necessidade de desarticulação imediata da atuação delitiva por meio da custódia cautelar. 
A prisão preventiva, neste contexto, transcende o caráter sancionador e assume nítido papel protetivo da ordem pública e da credibilidade da Justiça penal. Permitir que indivíduo preso em tais circunstâncias responda ao processo em liberdade representa não apenas risco concreto de reiteração delitiva, mas grave violação ao sentimento coletivo de justiça, gerando descrédito institucional e sensação de impunidade.
[...] 
Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada pelo Ministério Público Estadual para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito nos autos n. 0006308- 96.2025.8.12.0800 e, por conseguinte, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos da fundamentação supra e do art. 312 do CPP, decretar a prisão preventiva de Renato Gama de Jesus, qualificado nos autos. Expeça-se mandado de prisão preventiva pelo BNMP, com urgência.

A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência, nos termos seguintes:

[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 27 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente